Tribunal: TJDFT
Processo: 0708627-45.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL. PREVISÃO CONTRATUAL DE REFORMA DO IMÓVEL PELA LOCATÁRIA. LIMITAÇÃO DAS DESPESAS COM A OBRA. CLÁUSULA VERBAL RETIFICADORA DO CONTRATO. COMPENSAÇÃO DO VALOR INTEGRAL DESPENDIDO NA OBRA. ÔNUS PROBATÓRIO DA REQUERIDA. NÃO COMPROVAÇÃO. CONTRADIÇÃO NO DECISUM. OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. MAJORAÇÃO DO PERCENTUAL
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de erro material, contradição, omissão ou obscuridade.
2. Na espécie, restou demonstrada a ocorrência de contradição, porquanto, não obstante os honorários advocatícios tenham sido majorados em sede recursal, houve manutenção do percentual fixado na origem.
3. Embargos declaratórios providos, com efeitos infringentes.